Tribunal: TJPA
Processo: 0817260-90.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817260-90.2023.8.14.0000

REQUERENTE: SIRVAL DE JESUS FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817260-90.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SIRVAL DE JESUS FERREIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

AÇÃO REVISIONAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORREÇÃO DE EVENTUAIS EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA APURAÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. REVISTAS. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE PAGAMENTO DE MULTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817260-90.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SIRVAL DE JESUS FERREIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
SIRVAL DE JESUS FERREIRA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Ponta de Pedras,
no processo de nº 0000811-42.2015.8.14.0042, no qual foi condenado.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas razões, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo, por ocasião do cálculo da pena que lhe foi imposta, devendo estes serem corrigidos e redimensionada a reprimenda aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange à circunstância judicial consequências do crime, foi utilizado elemento ínsito ao tipo penal de roubo para desvalorar aquele vetor, o qual, não se mostra válido segundo o peticionante, eis que o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito foi tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a “res furtiva” às vítimas, o que se constitui fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Ampara outrossim seu pleito, na forma de como foi usado o fato do crime ter sido cometido com arma e em concurso de pessoas para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria, o vetor judicial circunstância do crime e concomitantemente utilizou o mesmo fato para, na terceira fase da individualização da pena, aplicar causa de aumento de sanção previstas no artigo 157, §2º, I (violência exercida com emprego de arma) e II (concurso de pessoas) do Código Penal, desta forma caracterizando ilegítimo “bis in idem” e por consequência teratologia no édito condenatório, haja vista, a cristalina vedação do princípio na aplicação da pena.

Ademais, aduz ainda o peticionante, que o juiz sentenciante, na terceira fase da aplicação da dosimetria da sanção utilizou o mesmo argumento já empregado na primeira fase (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) para majorar a reprimenda em seu grau máximo, a saber, em 1/2 (metade) da pena-base, caracterizando o “bis in idem”.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base do réu, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte elencadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas, havendo “bis in idem” na primeira e terceira fase quanto ao emprego de arma de fogo.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado, não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção, devendo ser redimensionado na forma a seguir.

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Moduladora considerada
neutra
.

O juízo sentenciante assim justificou:

“a culpabilidade em grau normal.”
(negritos meus)

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

O juízo sentenciado assim justificou:

“há informação, à fl. 25, de que o acusado responde a 4 (quatro) processos por roubo, 2 (dois) homicídio e 1 (um) furto, mas não consta
informação segura quanto à existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado
”
(grifos e negritos meus)

3 – Conduta social

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim justificou:

“a existência de diversos registros de antecedentes criminais em desfavor do acusado evidencia
conduta social
e personalidade
desajustadas
”.
(grifos e negritos meus)

A referida vetorial, deve-se ressaltar,
compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos
. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios.

No caso, não andou bem o magistrado “a quo”, sendo inidônea a justificativa,
devendo esta ser considerada neutra.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
negativa
.

O juízo sentenciado assim justificou:

“a existência de diversos registros de antecedentes criminais em desfavor do acusado evidencia conduta social e
personalidade

desajustadas
”.
(grifos e negritos meus)

Para os fins do artigo 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade.

Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito, e não vejo, no caso concreto, como tê-las como negativa, pelo simples fato de ter uma vida de cometimento de crimes.

Vetorial deve ser revista e considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim justificou:

“o motivo do crime, pelo que se infere dos autos, foi a obtenção de vantagem econômica sem o esforço físico ou mental normalmente exigido”
(negritos meus)

Mais uma vez não andou bem o Juízo sentenciante.

O artigo 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

A justificativa implementada pelo juízo “a quo”, quanto aos motivos do crime, devido ao fato do criminoso ter agido por ambição e pelo desejo de obter vantagem econômica, genérico é inerente ao tipo penal contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.

Vetorial deve ser revista e considerada
neutra
.

6 – Circunstâncias

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim justificou:

“quanto as circunstâncias, observo que houve concurso de pessoas e ameaça com uso de arma de fogo, agressão e uma das vítimas foi amarrada, sem roupas, na presença dos familiares, o que, por certo, causa extrema humilhação, justificando-se a exasperação da pena”
(negritos meus)

A presente vetorial está sustentada por argumentos, no meu entender, inidôneos, ou seja, descrevem exatamente os elementos do crime pelo qual o acusado foi condenado a saber: o crime de roubo circunstanciado pelo uso de grave ameaça exercida pelo emprego de arma e concurso de agentes, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CP.

Ressalto, também aqui, que deve se evitar o “
bis in idem”
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim justificou:

“as consequências do crime justificam a exasperação da pena, pois, além das vítimas terem sido bastante agredidas e humilhadas, os valores subtraídos, que se pode considerar altos, não foram devolvidos”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso, a violência decorrente do assalto, o reflexo do crime nas vítimas e não recuperação do bem subtraído, não configurou circunstância que extrapole o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para se manter a exasperação da pena-base a esse título.

Moduladora revista e considerada
neutra.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra
pelo juízo sentenciante
,
na seguinte forma:

“as vítimas, pelo que se infere dos autos, não corroboraram para a prática do crime.”
(negritos meus)

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
então a pena base deve ser corrigida de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e em desfavor do requerente, mantenho as penas acima fixadas de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Levando em consideração a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do requerente, devem as penas serem mantidas de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Contudo, reconhecido pelo magistrado primevo o crime praticado com emprego de arma e o concurso de pessoas, em que atraiu a incidência das majorantes constante dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CP, em que deve ser elevadas as sanções em 1/2 (metade), ou seja, estas devem ser incrementadas em 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias-multa, e fixadas em definitivo em 06 (seis) anos e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa

para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de cumprimento de pena deve ser modificado de fechado
para o semiaberto.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção condenatória para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de alterar o regime de cumprimento de pena de fechado para o semiaberto.

Custa pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/06/2024